Tribunal: TJES
Processo: 5003875-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003875-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PAUTADO NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CARACTERIZAR A ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MERA INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE” CONSTANTE AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. O documento apontado pelo Município de Vitória como demonstrativo do indício de dissolução irregular [id. 19025386], a rigor, não se presta a tal finalidade, na medida em que representa mero Aviso de Recebimento constando a informação “mudou-se”.

II
. A jurisprudência mais atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que, para o reconhecimento da hipótese de dissolução irregular, não basta a mera devolução do Aviso de Recebimento, devendo ser atestado o não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal por Certidão exarada por Oficial de Justiça, o qual goza de fé pública.

III.
Não há, ademais, qualquer demonstração pelo Recorrente, de que os sócios teriam incorrido nas hipóteses previstas no artigo 135, do Código Tributário Nacional, a fim de legitimar o pedido de redirecionamento na origem.

IV
. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, em razão da
DECISÃO
(id. 4761765, pg. 18/19) proferida pelo douto
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em desfavor de
DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal em face dos Sócios administradores.

Irresignado, o Recorrente enfatiza, em resumo, que
“há nos autos claros indícios de dissolução irregular da empresa, vez que a tentativa de citação restou infrutífera, conforme id. nº 19025386”
, razão pela qual
“não há dúvidas quanto a possibilidade de redirecionamento da execução em face dos sócios que constam na CDA exequenda”
, acrescentando, ainda, que
“a responsabilidade de demonstrar nos autos que não incorreram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN é dos sócios”.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso.

De início, cumpre ressaltar que em Decisão de Id. 5026631, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo, com supedâneo nas seguintes premissas, as quais transcrevo para integrar a fundamentação do presente Voto,
in litteris:

“(...)

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de redirecionamento ao fundamento de que
“o Município de Vitória não sustentou nenhuma das hipóteses reconhecidas pelo STJ como autorizadoras do redirecionamento, já que se limitou a informar que a executada encontra-se com a situação “suspensa” no cadastro da Receita Federal por “inconsistência cadastral”. Ademais, foi procedida a tentativa de citação da parte executada apenas por via postal e não restaram caracterizadas as hipóteses descritas no art. 135 do CTN”
.

Em contraposição, afirma o Recorrente que “
há nos autos claros indícios de dissolução irregular da empresa, vez que a tentativa de citação restou infrutífera, conforme id. nº 19025386”.

Nestes termos, a despeito dos argumentos recursais, a princípio, tenho que o documento apontado pelo Município de Vitória como demonstrativo do indício de dissolução irregular [id. 19025386], a rigor, não se presta a tal finalidade, na medida em que representa mero Aviso de Recebimento constando a informação “mudou-se”.

Cumpre esclarecer, a propósito do tema, que a jurisprudência mais atual do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
entende que,
para o reconhecimento da hipótese de dissolução irregular, não basta a mera devolução do Aviso de Recebimento, devendo ser atestado o não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal por Certidão exarada por Oficial de Justiça, o qual goza de fé pública
.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NA JUNTA COMERCIAL. SÚMULA N. 435/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1.

A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora
constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado
é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula n. 435 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.832.978/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022).

2.
Não é possível reformar acórdão que entendeu haver presunção de dissolução irregular da sociedade, em razão de a empresa não funcionar no endereço constante na Junta Comercial. Nesse ponto, modificar a presunção de dissolução irregular demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não e permitido, por óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Agravo interno improvido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.101.929/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)

Para além da circunstância apontada, também não há qualquer demonstração pelo Recorrente, de que os sócios teriam incorrido nas hipóteses previstas no artigo 135, do Código Tributário Nacional, a fim de legitimar o pedido de redirecionamento na origem.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, suscitado pelo Recorrente, conforme fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência desta Decisão.

Despicienda a intimação dos Recorridos (sócios administradores da pessoa jurídica executada), ante a ausência de triangularização da relação processual originária.

Notifique-se o Juízo
a quo
a respeito da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Deveras, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, infere-se que a pretensão recursal deve rejeitada.

Isso porque, consoante pormenorizadamente explicitado, não existem elementos suficientes a comprovar a dissolução irregular da empresa Recorrida, não bastando para tanto a mera informação “mudou-se” constante do Aviso de Recebimento, sendo indispensável, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que seja atestado o não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal por Certidão exarada por Oficial de Justiça.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.